Tribunal: TJBA
Processo: 8014104-69.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8014104-69.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: UNIMED COSTA DO DESCOBRIMENTO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO Advogado(s): OHANNA ARAUJO GAMA, BRUNO MEDEIROS DA SILVA AGRAVADO: VALERIA RODRIGUES DA SILVA e outros Advogado(s):LUIZA ALAGIA ANDRADE ACORDÃO DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR FORA DA REDE CREDENCIADA. MENOR COM DOENÇA RARA. CUSTEIO DE HOSPEDAGEM E TRANSPORTE. INEXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO ESPECIALIZADO NA REDE CONTRATADA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame: 1. Agravo de instrumento contra decisão que determinou o custeio integral de tratamento multidisciplinar fora do domicílio para menor com Síndrome de Aicardi-Goutières, incluindo despesas com transporte e hospedagem em Vila Velha/ES, ante a ausência de clínica especializada na rede credenciada local. II. Questão em discussão: 2. A questão em discussão consiste em saber se a operadora de plano de saúde deve custear tratamento fora da rede credenciada, incluindo despesas acessórias, quando inexistente clínica especializada adequada na rede contratada para tratamento de doença rara e grave. III. Razões de decidir: 3. A jurisprudência do STJ admite, excepcionalmente, o custeio de tratamento fora da rede credenciada quando comprovada a inexistência ou insuficiência de recursos adequados, especialmente em casos de urgência e doenças graves. 4. O contrato de plano de saúde deve ser interpretado à luz do CDC, sendo nulas cláusulas que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, sobretudo quando confrontadas com o direito à saúde e dignidade da pessoa humana. 5. O custeio de despesas com transporte e hospedagem integra o conjunto de providências indispensáveis à efetividade do tratamento fora do domicílio, conforme entendimento consolidado do STJ. IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: "Deve a operadora de plano de saúde custear tratamento fora da rede credenciada, incluindo despesas acessórias, quando inexistente estabelecimento adequado na rede contratada para tratamento de doença rara e grave". Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1º, III; CDC, art. 51, IV; CPC, art. 300. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1866574/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 27.06.2022. VISTOS, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento n.º 8014104-69.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante UNIMED COSTA DO DESCOBRIMENTO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO e Agravado B. S. R. representado por VALERIA RODRIGUES DA SILVA. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, e o fazem nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG23